Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712653-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DA CRUZ QUEIROZ AGRAVADO: FABIO ANANIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ou concessão do efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA DA CRUZ QUEIROZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis n. 0705502-29.2022.8.07.0003, homologou o laudo de avaliação realizado pelo oficial avaliador, nos seguintes termos: Homologo o laudo de avaliação realizado pelo Oficial avaliador, não havendo nenhuma impugnação fundada da parte ré quanto a sua validade. Acerca da alegação de que gastou com o imóvel e que, por tal motivo, deveria ser ressalva sua cota-parte diferenciada sobre o valor da venda, também não há nada a provar, tendo em vista que a sentença de divórcio já fixou os quinhões de cada cônjuge (ID 117377620), devendo a parte ré, caso entenda, mover demanda própria indenizatória por benfeitorias realizadas unilateralmente. Quanto aos pedidos do autor de que seja autorizada "a venda direta do imóvel, sob supervisão judicial, visando uma resolução rápida e justa do litígio", também não há nada a prover, tendo em vista que, havendo acordo entre as partes, elas podem, a qualquer momento, pedir a extinção do feito pela transação. O feito de extinção de condomínio e alienação somente tem razão de ser quando as partes não conseguem, por conta própria, realizar a venda acordada do bem imóvel, motivo pelo qual o imóvel segue para hasta pública. Não obstante, como o autor manifestou interesse na aquisição do imóvel ou em sua venda extrajudicial acordada, determino a designação de audiência de conciliação, a ser realizada por este juízo na pauta ordinária. Designe-se. Não havendo acordo, o feito seguirá para sentença. No agravo de instrumento (ID 57384687), a requerida, ora agravante, pleiteia seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da reconvenção com apreciação dos pedidos formulados na fase de especificação de provas ou, subsidiariamente, a concessão de “efeito suspensivo para que nenhum ato processual posterior à audiência de conciliação seja realizado até o julgamento final do presente agravo” (p. 9). Argumenta, em suma, que, como em decisão anterior (ID 165161794) não havia sido afastada a possibilidade de reconvenção, não pode o juízo a quo, posteriormente, sob fundamento diverso, decidir no sentido de que a sentença de divórcio já havia fixado os quinhões de cada cônjuge, pois configura hipótese não admitida em razão da preclusão pro judicato. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões de fato e de direito expostas e os elementos reunidos (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que decorre das consequências do prosseguimento do feito, pois perderá a oportunidade de provar a realização das benfeitorias e com a alienação do imóvel poderá receber sua quota-parte sem o acréscimo do crédito a que tem direito (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante o deferimento da gratuidade na origem (ID 155811413). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão de quaisquer das medidas liminares vindicadas. Trata-se, na origem, de ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis de bem único do ex-casal, o qual teve divórcio decretado e partilha de bem definida em 50% para cada por sentença proferida nos autos n. 2015.03.1.026891-5, em 2017. Contudo, desde então, permaneceu a ex-cônjuge virago residindo no imóvel comum sem realizar pagamento de locativo relativo à quota-parte do ex-cônjuge varão. A requerida, ora agravante, após ter sido citada e intimada, apresentou contestação e reconvenção em face do autor, requerendo a indenização pelas benfeitorias realizadas, entre outras teses argumentativas. O juízo a quo, após receber a reconvenção (ID 155811413), em decisão saneadora determinou que a reconvinte juntasse aos autos os indícios de realização das benfeitorias no imóvel, sob pena de inépcia do pedido e do indeferimento da produção de prova testemunhal, bem como deferiu a avaliação judicial do imóvel (ID 165161794). Contudo, a requerida reconvinte somente realizou a juntada de meras fotografias, pugnou pela avaliação do imóvel e reiterou pedido de prova testemunhal (ID 165899727 e ss). Na sequência, após a manifestação das partes, o juízo a quo homologou a avaliação realizada pelo oficial avaliador, ante a ausência de impugnação fundamentada, e pontuou que não haveria nada a provar em relação às supostas benfeitorias alegadas, eis que a sentença já havia fixado o quinhão de cada cônjuge. E é contra tal decisão que a requerida reconvinte se insurge. Ocorre que, a despeito da proeminência do tema e dos argumentos expendidos em sede recursal, não se vislumbra nenhum dos requisitos para a concessão dos pedidos liminares. Considerando que já fora oportunizado à recorrente a apresentação dos documentos hábeis a consubstanciar o deferimento de uma cota-parte diferenciada sobre o valor da venda, tem-se que preclusa a questão. Ademais, não houve o indeferimento da reconvenção como afirmou a agravante, mas tão somente indício de que poderá vir a ser indeferido ou julgado improcedente, tendo em vista inexistir manifestação expressa do juízo a quo. Também não se verifica a urgência da medida, pois na decisão agravada foi determinada a designação de audiência de conciliação, que, verifica-se em consulta aos autos originários, ainda não ocorreu. Diante de tais fatos, tem-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores de concessão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO tanto o pedido de antecipação da tutela recursal como o de concessão de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator